Tribunal: CARF
Processo: 10921.720242/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720242/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.593 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
INTERLOGBRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2009
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PENALIDADE POR ENTREGA FORA
DO PRAZO.
Na importação de cargas consolidadas, as quais devem possuir documentação
própria, os dados deverão ser informados de forma individualizada, correta e
tempestivamente para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 12-094.983 da 4a Turma da DRJ/RJO.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720242/2013-16
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.593 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720242/2013-16

Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo
para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido
no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A DRJ, em sessão de 21 de dezembro de 2017, proferiu sentença, pela
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o
entendimento que o caso apresentado se diz respeito à importação de cargas consolidadas, as
quais devem possuir documentação própria, cujos dados deverão ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).
Os registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim
de possibilidade de a autoridade aduaneira definir o tratamento a ser adotado a cada caso. Nesta
situação, não foi viável estender a conclusão trazida na citada SCI.
No caso em tela, com base nas informações exigidas muitas vezes são constatadas
infrações como o subfaturamento de preços; o erro no enquadramento tarifário, objetivando obter
tratamento mais favorável; a ausência de recolhimento de direitos antidumping ou
compensatório. Ademais, não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente
proteger a economia nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.593 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720242/2013-16

Em 14 de maio de 2018, o contribuinte protocolou recurvo voluntário, requerendo
o acolhimento do referido recurso voluntário e que não seja aplicada a multa prevista no art. 107
do Decreto-Lei no 37/66.
O contribuinte argumenta que no caso concreto, a suposta infração apresentada
pela Receita Federal, teve como fato gerador uma situação incorrida em 25/02/2009. Todavia, o
art. 50 da IN RFB 800/07, demonstra em seu texto infralegal, que os prazos de antecedência
previstos nela, seria obrigatório a partir de 1o de abril de 2009, como abaixo transcrito:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Desta forma, a cobrança da multa em questão não encontraria suporte jurídico no
ordenamento brasileiro e ainda feriria o princípio constitucional da irretroatividade, uma vez que
os prazos de antecedência previstos no art. 22, da IN RFB 800/07, os quais serviram de base para
sua autuação, somente se tornariam obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, enquanto a
referida cobrança teve como fato gerador ocorrido no mês de fevereiro de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.593 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720242/2013-16

Mérito
No que concerne ao mérito, a recorrente alega que a cobrança da multa em
questão não encontraria suporte jurídico no ordenamento brasileiro e ainda feriria o princípio
constitucional da irretroatividade, uma vez que os prazos de antecedência previstos no art. 22, da
IN RFB 800/07, os quais serviram de base para sua autuação, somente se tornariam obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009, enquanto a referida cobrança teve como fato gerador ocorrido no
mês de fevereiro de 2009.
Neste sentido é importante avaliar a cronologia da legislação supracitada, que
serviu de embasamento para aplicação da multa em questão:
A IN RFB 800/07, foi publicada em 28 de dezembro de 2007, cujo artigo 50
possuía a seguinte redação original:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Todavia, com a edição da IN RFB 899, de 29 de dezembro de 2008, houve uma
alteração no artigo supracitado, conforme segue abaixo:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Verifica-se que na redação original da IN RFB 800/07 os prazos de antecedência
somente seriam obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009, entretanto com o advento da IN
RFB 899/08, publicada em 29 de dezembro de 2008, os prazos de antecedência passariam a ser
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, trazendo assim um prazo para adequação às novas
regras.
Segundo o contribuinte, o fato gerador ocorreu em 25 de fevereiro de 2009,
momento em que a regra administrativa estava em período de vacância, para adaptação dos
contribuintes às novas regras.
Neste cenário é necessário lembrar que o Código Tributário Nacional prevê que a
legislação tributário aplicar-se-á imediatamente a fatos geradores futuros, podendo aplicar-se a
atos ou fatos pretéritos, quando a regra fiscal seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados, ou quando este for mais
benéfico ao contribuinte, conforme transcrevo abaixo:
Aplicação da Legislação Tributária
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.593 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720242/2013-16

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Entretanto, de acordo com o art. 50 da IN RFB 899, de 29 de dezembro de 2008,
há outros prazos que são obrigatórios e não se enquadram naquelas a serem prestadas a partir da
data estabelecida no caput do art. 50, como se verifica:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I – a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País
O tipo infracional em que se enquadra a conduta da contribuinte dispõe
expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode constatar da leitura do art,
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003, a seguir
reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.593 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720242/2013-16

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A contribuinte era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou
a fiscalização, aspecto que não foi contestado. Desta forma cabia a ela emitir os conhecimentos
eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada a para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos. Esses registros
devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana
definir previamente o tratamento a se adotado a cada caso, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizado previamente ao
embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro, Daí a necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e
tempestivamente.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei 37/1966, que possui força de lei a alterações
posteriores, sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas Instruções
Normativas expedidas pela Receita Federal.
Assim, com a prestação de informações fora do prazo estabelecido pela IN SRF no
800/2007, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital